Tribunal: TJMT
Processo: 1010150-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010150-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), AMILTON EDER MAYER - CPF: 517.568.389-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (Id no 170816178) que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado inicialmente por

AMILTON EDER MAYER
recurso de agravo de instrumento interposto, o qual sou relator, por ausência de comprovação da alegada necessidade.

Nas razões recursais (Id no 171669678), o agravante sustenta que faz jus ao benefício pretendido, pois provou a sua hipossuficiência, uma vez que afirma ter realizado a juntada dos documentos necessários à comprovação do direito perseguido.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-lhe as benesses da assistência judiciária.

Não houve apresentação de Contrarrazões pelo agravado, apesar de devidamente intimado no Id. no 172311152.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a inexistência de comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado, embora a recorrente alegue ter apresentado os documentos para tal comprovação.

Pois bem.

A arguição de hipossuficiência financeira foi condicionada a sua demonstração, após segura análise à míngua dos documentos trazidos pela parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência.

Em despacho de Id. no 168041659, eu determinei,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente, para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada,
com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (holerite, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
”
(grifo nosso)

Foi requerida e deferida a dilação do prazo para a apresentação dos documentos (Id. no 170417650).

Com efeito, devidamente intimada, a parte recorrente apresentou petição, que embora indicasse a comprovação, com a apresentação de alguns documentos, não retrata a sua atual situação financeira, conforme determinado no despacho supra.

Embora o art. 99, § 3o, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
” (N.U 1014983-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de situação de necessidade, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

In casu, observa-se que a parte recorrente não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade, mormente em razão de que os documentos apresentados, evidenciam situação econômica totalmente oposta à alegada hipossuficiência, notadamente considerando as declarações de imposto de renda, nas quais constam a existência de diversos bens em nome do agravante.

Assim, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a situação de necessidade, não assiste razão ao agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
.

Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023